Tribunal: STF
Processo: HC 96027
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Justiça Federal. Competência.
   Especialização mediante resolução do TRF da 5ª Região, com
   expressa ressalva da competência da Subseção de Petrolina. Feito
   da competência da 23ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco.
   Interpretação da Res. 10-A/2003. HC denegado. Se causa penal não
   entra na competência especializada de juízo, por força de
   expressa ressalva de resolução do TRF, não há incompetência por
   reconhecer.